Tribunal: STF
Processo: ARE 1397195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Afastada a preliminar de perda do objeto. Inexiste prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes dos 05 anos que antecederam à data da propositura da demanda (Súmula 85, do STJ). Adicional de insalubridade. O Município não produziu prova de que houve alteração nas condições de trabalho do autor, razão pela qual não se justifica a suspensão do pagamento. Correto o restabelecimento do adicional de insalubridade, que já foi feito administrativamente e o Juízo homologou o reconhecimento do pedido neste ponto. Em consequência, o Município deve pagar as parcelas que o autor deixou de receber no período da suspensão. O Município deve dar cumprimento à lei municipal para considerar o vencimento do cargo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Pagamento das diferenças pretéritas do adicional de insalubridade e seus reflexos financeiros sobre a remuneração de férias, adicional de férias e gratificação natalina. O autor pretende também ser contemplado esses reflexos sobre as horas extras e o adicional noturno. Neste ponto, não se justifica, pois resultaria em efeito cascata, o que a Constituição da República expressamente repudia (art.37, XIV, CRFB). Inclusive, os artigos 77 e 78 do Estatuto dos Servidores veda a utilização de gratificações e adicionais para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários. Adicional noturno. O cargo do autor é de 40 horas semanais, ou seja, 8 horas diárias, 5 dias por semana, por força da Lei Municipal no 776/03. Logo, o correto divisor a ser utilizado, portanto, é o de 200 horas mensais, para guardar proporcionalidade com a jornada efetivamente trabalhada. Licença para tratamento de saúde. Correta a sentença ao condenar o réu ao pagamento das diferenças retroativas, referente aos valores pagos à título de licença para tratamento de saúde, concedida no período de junho de 2013 a março de 2014, considerada a remuneração total da parte autora, com a inclusão do adicional de insalubridade, horas extras e adicional noturno. A sentença merece pequeno ajuste, tão somente com relação ao índice de correção monetária. Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810, STF). Recursos Especiais no 1495146/MG; 1492221/PR e 1495144/RS (Tema 905, STJ). Os juros moratórios devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei no nº 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/2009. A correção monetária utiliza-se o IPCA-E. Neste ponto, a sentença é reformada. Sucumbência recíproca (art.86, CPC). DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, inciso IX; 37, inciso XIV; 39, §3º, 60, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente